Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO. REGISTRO. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO. IN REM SUAM. COMPRA E VENDA. CARACTERIZADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão temporal.
2. A cessão da posse direta do imóvel para seu próprio filho não retira do embargante a posse indireta sobre o bem, tampouco a legitimidade para defender, em embargos de terceiro a sua posse.
3. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça permite a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda ainda que desprovido de registro.
4. Embora não registrada no registro imobiliário a cessão de direitos, a procuração e os substabelecimentos outorgados in rem suam encerram verdadeiro conteúdo de negócio jurídico translativo de direitos referentes ao imóvel, razão pela qual, alcançado por ato constritivo em execução que lhe é estranha, está o possuidor/proprietário legitimado a defendê-los, via embargos de terceiros.
5. A procuração in rem suam tem como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e, não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, deve-se obstar que o bem do apelado/embargado seja expropriado em ação de execução que não integra.
6. Preliminares rejeitadas.
7. Recurso conhecido e não provido.